Tribunal: TCU
Processo: 009.899/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria do Portal Único de Comércio Exterior

Inteiro teor:
Acórdão 2560/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de auditoria na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (RFB/MF) e na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC), com o objetivo de avaliar a implementação do Programa Portal Único de Comércio Exterior, no âmbito do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), de forma a identificar riscos e oportunidades de melhoria em seus processos; Considerando que o Siscomex tem como finalidade principal a automação e a integração das operações de comércio exterior no Brasil, visando a otimizar o registro, o acompanhamento e o controle das atividades de importação e exportação, reduzindo a necessidade de procedimentos manuais e aumentando a eficiência operacional; Considerando que desde 2014 o Tribunal vem acompanhando o desenvolvimento do Programa por intermédio da realização de auditorias (TCs Processo 018.688/2014-4 e Processo 020.733/2022-4 ) e de processos de acompanhamento (TCs Processo 016.280/2017-2 e Processo 017.024/2020-0 ), tendo em vista a importância estratégica dessa política pública para o comércio exterior brasileiro e, em última análise, para o crescimento econômico do país; Considerando que, durante a fase de planejamento, a equipe de auditoria mapeou os principais processos do Siscomex, os processos de exportação e os de importação, bem como realizou entrevistas exploratórias com órgãos gestores, órgãos intervenientes, organizações da sociedade civil e especialistas no assunto, o que possibilitou a identificação de riscos para a implementação efetiva do Programa, a exemplo de contínuas limitações e restrições orçamentárias, de pouca transparência na alocação dos recursos e da não adesão de órgãos da administração pública ao conceito de guichê único eletrônico de comércio exterior; Considerando que, não obstante os riscos identificados, com base nos acompanhamentos anteriores realizados pelo Tribunal e nas informações coletadas durante o planejamento da fiscalização, a equipe de auditoria avaliou que os gestores estão envidando esforços significativos, em vários aspectos, para aperfeiçoar continuamente o Programa, conforme as ações e providências mencionadas no item IV do Relatório de Auditoria (celebração de acordos de adesão com órgãos intervenientes; monitoramento da integração dos órgãos ao Portal; contratação de consultoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento; promoção de melhorias no funcionamento do Comitê Nacional de Facilitação do Comércio, entre outras - peça 35, p. 23-25); Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (peças 35-37), os quais propõem que, dada a situação encontrada, com vistas a contribuir para o cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos pelo Programa, o mais indicado neste momento seria a realização de fiscalização na modalidade Acompanhamento, a ser realizado com base nas "variáveis de acompanhamento" elaboradas a partir dos riscos identificados, conforme descrito no Apêndice III do Relatório de Auditoria (peça 35, p. 43-46); Considerando, ainda, que as informações obtidas pela unidade técnica durante a fase de planejamento da auditoria e os diagnósticos delas decorrentes poderão ser utilizados para subsidiar a continuidade do acompanhamento da implementação do Programa Portal Único de Comércio Exterior; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 169, inciso I, 241, inciso II, e 242 do Regimento Interno do TCU, em: a) dar continuidade ao acompanhamento das ações voltadas à implementação efetiva do Portal Único de Comércio Exterior, de responsabilidade conjunta da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (RFB/MF) e da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC), sem prejuízo de utilizar as informações produzidas nestes autos como subsídio às futuras ações de controle sobre a política de comércio exterior, inclusive por meio de compartilhamento com outras unidades técnicas do Tribunal; b) encaminhar, para ciência, cópia deste Acórdão e da instrução da unidade técnica, com seus respectivos apêndices e anexos (peça 35), à Casa Civil da Presidência da República (CC-PR), à Secretaria Especial da Receita Federal (RFB) do Ministério Fazenda (MF) e à Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC); c) apensar estes autos ao processo de acompanhamento que vier a ser autuado. 1. Processo TC- Processo 009.899/2024-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Secretaria-executiva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (extinta). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.